Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO EM QUANTIA SUPERIOR À CAUÇÃO APRESENTADA. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 8.245/91, em seu art. 59, prevê a possibilidade de autorização de despejo liminar quando verificado “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
2. No caso, a proprietária do imóvel pretende o despejo liminar em contrato de locação residencial, no qual a locatária encontra-se inadimplente e em que o valor da caução apresentada pela locadora é mais de dez vezes inferior ao montante total do débito atualmente existente.
3. Nesta hipótese, a concessão do despejo liminar é possível, mas não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, conforme estabelecido pelo art. 59, §1o, da Lei 8.245/91.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.